Tribunal: TJDFT
Processo: 0749865-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado para questionar a manutenção da prisão preventiva de paciente acusado de tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, requerendo sua liberdade provisória, ainda que mediante medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na integridade da vítima; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é necessária para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, que envolvem violência doméstica e tentativa de feminicídio, com indícios de reiteração criminosa.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência demonstra a insuficiência de alternativas à prisão para resguardar a vítima e garantir a eficácia da decisão judicial.
A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, II e III, do CPP, sendo irrelevantes, para esse fim, as condições pessoais favoráveis do paciente.
O Habeas Corpus não é meio adequado para análise aprofundada de questões probatórias, especialmente quanto à intenção do agente e à dinâmica dos fatos, matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
A prisão preventiva não configura antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência, sendo medida cautelar idônea e proporcional ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima, especialmente em casos de violência doméstica de grave repercussão.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a manutenção da custódia, demonstrando a insuficiência de alternativas à prisão.
O Habeas Corpus não é via adequada para reavaliar provas ou analisar argumentos que demandam ampla dilação probatória.
A prisão preventiva, devidamente fundamentada, não constitui afronta à presunção de inocência ou antecipação de pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, II e III, 319, 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 891.982/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/11/2024.